Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). CRIME DE DIFAMAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CUSTAS E PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu da apelação criminal, em razão da deserção.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante sustentou contradição no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que o decisum recorrido se ampara, para concluir pela deserção recursal, no §1° do art. 42 da Lei 9099/95, no entanto, este dispositivo legal se refere ao recurso inominado cível e não à apelação criminal. Afirmou que quanto à apelação criminal no âmbito do Juizado Especial Criminal inexiste previsão legal quanto ao recolhimento do preparo, a atrair a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que permite a intimação para recolhimento das custas na ação penal privada ante a ausência de preparo. Defendeu, para fins de prequestionamento, que, em conformidade com o art. 24, IV da CRFB/88 e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio de Regimento Interno, determinar a obrigatoriedade do recolhimento das custas e do preparo recursal para o processamento do recurso de apelação criminal, ainda mais considerando que não há previsão legal para tanto. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a contradição da decisão embargada e saná-la, intimando-se a apelante, para que proceda ao recolhimento do preparo.
5. O embargado pugnou pela rejeição dos embargos de declaração. Caso fosse ultrapassada a questão da deserção, requereu a confirmação da sentença e a extinção da punibilidade do embargado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal (ID 53582890).
6. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento dos embargos de declaração, eis que inexiste contradição no acórdão questionado, e, acaso conhecido, no mérito, manifesta-se pela rejeição da tese defensiva, com a consequente manutenção dos termos definidos no acórdão, ao declarar a deserção do recurso de apelação anteriormente interposto (ID 54141391).
7. Não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Conforme destacado por ocasião do julgamento, no âmbito dos juizados especiais, quanto ao preparo recursal (quer seja recurso cível ou recurso criminal – ação penal privada), deve-se observar o disposto no § 1o do artigo 42 da Lei 9099/95, inexistindo, portanto, lacuna legislativa no bojo da Lei dos Juizados Especiais não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
8. Ademais, aos Juizados Especiais Criminais, nos termos do artigo 92 da Lei 9099/95, aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com a Lei. Nesse quadro, tratando-se de ação penal privada, necessário o preparo recursal, sem o qual importará em deserção ao recurso interposto (artigo 806, §2o do CPP), hipótese dos autos.
9. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
10. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.